Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em que o embargante tem por objetivo prequestionar matéria constitucional, ao argumento de que o acordão embargado alterou a base de cálculo contratual e legal, da taxa de administração e do seguro prestamista, ocorrendo ofensa a princípios constitucionais.
2. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, no v. Acórdão embargado, enseja a rejeição dos embargos de declaração.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de corrigir meras imperfeições no Julgado, no caso, inexistentes.
4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos. Ademais, a simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento. No mesmo sentido este eg. TJDFT: (TJ-DF - 07023164220158070003 DF 0702316-42.2015.8.07.0003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2016, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/03/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.), (TJ-DF 07051717720188070006 DF 0705171-77.2018.8.07.0006, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 12/12/2018, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (TJ-DF 07188379220208070001 DF 0718837-92.2020.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/06/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.